Tribunal: TJDFT
Processo: 0739408-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739408-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JOELMA MIRANDA NONATO REQUERIDO: NEWTON DA COSTA TELHEIRO, NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, classificado na distribuição como Tutela Antecipada Antecedente, apresentado por JOELMA MIRANDA NONATO em desfavor de NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIÃO DO NASCIMENTO e NEWTON DA COSTA TELHEIRO, dirigido contra tutela antecipada de urgência deferida no bojo da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos do proc. no 0703638-15.2025.8.07.0014, que autorizou os Requeridos a imitirem-se na posse de imóvel ocupado pela Requerente. A Requerente informa que, na origem, foi proferida sentença de procedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Direito Real de Habitação cumulada com Imissão na Posse, ajuizada contra si pelos Requeridos, tendo sido antecipada tutela de urgência para determinar a imissão na posse, com a expedição do competente mandado de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Acrescenta que interpôs apelação e que requereu ao Juízo a quo a concessão de “liminar com efeito suspensivo”. O julgador sentenciante declarou “nada a prover”, razão pela qual interpôs agravo de instrumento (proc. no 0738392-2025.8.07.0000), o qual não foi conhecido. Por meio da peça processual ora em análise, alegando ser pessoa idosa, doente e sem outro imóvel para residir, amparada no princípio da dignidade da pessoa humana, entende presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora aptos à concessão de liminar para a “suspensão imediata da liminar outrora concedida”. Requereu a concessão de gratuidade judiciária e de liminar inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC, para “revogar a liminar de emissão (sic) de posse proferida pelo juiz a quo” e, ao fim, “a citação da requerida para que responda aos termos da presente demanda”, e que esta “SEJA JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE, de modo que seja confirmada a liminar em sentença”. Juntou procuração, declaração de hipossuficiência e outros documentos. O despacho de ID 76290227, em atenção ao art. 10 do CPC, intimou a Requerente para se manifestar sobre eventual não conhecimento da petição inicial, ante a ausência de interesse/adequação da pretensão veiculada por este meio. Os Requeridos atravessaram a petição de ID 76553686, na qual alegam que a Requerente falta com a verdade e incorre no crime de falsidade ideológica quanto à sua idade, pois possui 52 anos, conforme consta na sua identidade, e, portanto, não se trata de pessoa idosa. Aduzem, ainda, que a requerente não tem direito à gratuidade de justiça, pois recebe benefício previdenciário e pensão por morte, no total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A Requerente não se manifestou sobre o despacho de ID 76290227 (ID 76715158). É o relatório. DECIDO. Os Requeridos impugnaram a gratuidade de justiça postulada pela Requerente, contudo, não instruíram as alegações com qualquer documento. Vale ressaltar que foi concedida a gratuidade de justiça à Requerente nos autos do processo de origem, conforme dispositivo da sentença cujos efeitos a Requerente pretende suspender por meio da petição objeto desta decisão (cf. ID 246415968 dos autos do processo no 0703638-15.2025.8.07.0014). Assim, nos termos do art. 98 do CPC e com base na declaração de hipossuficiência (ID 76263562, p. 2) e nos demais documentos de ID’s 7626356 a 76263567, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Com relação à alegação de que a Requerente incorre em falsidade ideológica ao afirmar que é idosa, verifico que essa mesma questão foi suscitada pelos Requeridos nos autos do processo acima referido, após a sentença (cf. petição de ID 251257644), de modo que reputo aquela sede processual a mais adequada para decidir ou adotar providências acerca dessa matéria, inclusive porque, conforme veremos abaixo, este procedimento não poderá ter seguimento. Com efeito, como já havíamos anunciado no despacho de ID 76290227, a irresignação da Requerente quanto à concessão da tutela antecipada de urgência na sentença proferida no processo já mencionado não pode ser deduzida em sede de nova demanda instaurada originalmente no Tribunal, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. A Requerente, nesta sede, deduz pretensão contra os efeitos produzidos pela tutela de urgência concedida na sentença, contra a qual, inclusive, já interpôs apelação, sendo absolutamente descabido ajuizar nova demanda para concessão de “medida liminar inaudita altera pars” para suspender os efeitos daquela tutela antecipada e, ao final, confirmando essa liminar, julgar a demanda “integralmente procedente”. Nitidamente, o meio utilizado pela Requerente é inadequado e ignora o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [...]. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (Grifou-se) Ao que se nota, a Requerente insiste em apresentar pretensões formalmente descabidas, como ocorreu ao deduzir, para o juízo sentenciante, na apelação, “pedido de efeito suspensivo, com pedido de liminar, para manter a recorrente no imóvel” (cf. 248133630 dos autos de origem), pedido reiterado na petição ID 248925032, e, além disso, interpor recurso de agravo de instrumento manifestamente contra o despacho de “nada a prover” do Juízo a quo (ID 248945284 dos autos de origem), recurso que, naturalmente, não foi conhecido (AI no 0738392-2025.8.07.0000). É certo, pois, que não há como se dar seguimento ao procedimento que a Requerente apresentou nesta Corte, porquanto nem se reveste da forma prevista no CPC para suspender os efeitos de tutela de urgência concedida na sentença nem há regra de competência originária deste Tribunal para apreciar demanda que busque reverter efeitos de sentença proferida em processo em curso, pendente de exame de apelação. Dessa forma, o pedido não deve ser conhecido, com indeferimento da petição inicial e extinção do feito, por falta de interesse processual, na modalidade adequação, com fundamento no art. 330, III e no art. 485, VI, ambos do CPC, que estabelecem o seguinte: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] III - o autor carecer de interesse processual; [...] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Essa providência pode ser adotada monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 87 do Regimento Interno desta Corte, que prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 330, III e art. 485, inciso VI, todos do CPC, e no art. 87, incisos III e IX, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, porquanto manifestamente inadmissível. Condeno a requerente ao pagamento das custas iniciais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC. Sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 29 de setembro de 2025 21:38:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador